Tribunal: STF
Processo: ARE 1395899
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS REFERENTES AO ABONO VARIÁVEL PREVISTO NA LEI N° 9.655/98 E NA LEI N° 10.474/2002, ESTENDIDO À MEGISTRATURA ESTADUAL PELA LEI ESTADUAL N°4.631105. 



    PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    REJEITADA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O PEDIDO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NA RECL 8615. 



    CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 4.631/05. RESPEITADA A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E ATENDIDO O PRINCIPIO DA LEGALIDADE. 



    A LEI ESTADUAL N° 4.631105 INCORPOROU NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL N° 10.474/2002 E RECONHECEU QUE O ABONO VARIÁVEL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N° 9.655/98 POSSUI EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA MENCIONADA NESTA ÚLTIMA LEGISLAÇÃO. 



    DIFERENÇA, CONTUDO, QUE FOI PAGA EM 48 PRESTAÇÕES MENSAIS SEM QUALQUER CORREÇÃO MONETÁRIA, PREJUDICANDO O DIREITO DO CREDOR. 



    O INPC É O ÍNDICE QUE MELHOR REPRESENTA A INFLAÇÃO DE CADA PERÍODO DE COLETA DE DADOS.



    JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO TJR.I. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 21, §4°, DO C.P.C. 



    RETIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 12% PARA 6 % A.A. ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97, QUANDO DEVE PASSAR PARA O ÍNDICE CORRESPONDENTE AOS JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. 



    PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE ATINGE SOMENTE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZA1VIENTO DA DEMANDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (pág. 1 do doc. eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 37, X , XI, XIII; e 102, I, n, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerá-lo competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição, para processar e julgar as ações que versem sobre a correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002, estendido aos magistrados do Rio de Janeiro pela Lei estadual 4.631/2005. Confira-se:



     
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Abono variável (Lei Federal nº 10.474/02 e Lei Estadual nº 4.631/05). Interesse geral e exclusivo da magistratura. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, I, n, da CF. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada na Suprema Corte é no sentido de reconhecer sua competência originária, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, para a apreciação de demandas referentes à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.009.683-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Ainda nesse sentido: ARE 1.049.542-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; RE 608.847-AgR/RJ, Rel. p/acórdão Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; RE 626.496/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 937.633/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa (art. 21, § 1°, do RISTF). Ficam prejudicadas as demais questões.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator